Tribunal: TJES
Processo: 5013534-53.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013534-53.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSEPH DUARTE DE OLIVEIRA

COATOR: 2ª Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE EM CONCRETO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Joseph Duarte de Oliveira, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, que converteu a prisão em flagrante do paciente, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida, em prisão preventiva. Sustenta a impetração ausência de fundamentação idônea e requer substituição da prisão por medida cautelar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, à luz do art. 312 do CPP, e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a gravidade do delito (porte de arma de uso restrito com numeração suprimida) e os antecedentes criminais do paciente.

4. A decisão evidenciou a periculosidade do agente, reforçada pelo histórico de envolvimento em crimes da mesma natureza, tráfico de drogas, violência doméstica e homicídio.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a segregação cautelar.

6. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes para assegurar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa, diante do perfil do paciente.

7. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

A fundamentação baseada na gravidade concreta do delito, no modus operandi e nos antecedentes criminais justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são inadequadas quando a prisão se revela imprescindível à garantia da ordem pública.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 773.648/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 06/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013534-53.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSEPH DUARTE DE OLIVEIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado
em favor de

JOSEPH DUARTE DE OLIVEIRA
,
em face de suposto ato coator, praticado pelo ilustre Magistrado da 2ª Vara Criminal da Comarca Vila Velha, sob o fundamento de que o paciente esteja submetido a constrangimento ilegal, em razão de ordem proferida nos Autos nº 0001231-84.2025.8.08.003
5.

A
lega, em síntese,
a ilegalidade da manutenção da segregação cautelar da paciente, diante da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, em razão de ter se baseado em fundamentação genérica para a decretação/manutenção da referida medida.

Requer a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva,
assegurando o direito do paciente em responder ao processo em liberdade, ou seja, medida cautelar diversa da prisão.

Pois bem.

Conforme relatório, o paciente foi preso em flagrante no dia 21/05/2025 e a prisão foi convertida em preventiva. O impetrante sustenta que a decisão que manteve a prisão se baseou em "fundamentação genérica" e que não estariam presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

É de sabença que a
decretação e a manutenção da prisão preventiva estão diretamente ligadas à comprovação da materialidade e dos indícios de autoria, bem como à presença de pelo menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No caso em tela, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha fundamentou a decisão de forma concreta e detalhada, não havendo que se falar em ausência ou em fundamentação genérica, na medida em que o decreto prisional se baseou na
gravidade concreta do crime e nas circunstâncias pessoais do paciente
, elementos que justificam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal.

Verifica-se que o paciente foi flagrado portando uma
pistola Glock G17, calibre 9mm, com a numeração raspada
, e 18 munições do mesmo calibre, além de um coldre. O porte de uma arma de uso restrito com numeração suprimida, conforme tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, já demonstra a periculosidade do agente e a gravidade do delito.

Adicionalmente, a decisão se pautou nos antecedentes criminais do paciente, que já foi processado por crimes da mesma natureza, além de tráfico de drogas, violência doméstica e homicídio.

Nessa senda, não se pode olvidar que tais registros indicam que o paciente faz da criminalidade um modo de vida, reforçando a necessidade de sua segregação cautelar para a proteção da ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o julgado citado no relatório, corrobora que "
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
".

Quanto a
s medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
a meu ver,
não são suficientes para o caso em questão.

Isso porque a
gravidade do delito e a periculosidade do paciente, evidenciada por sua reincidência e pelo histórico criminal, tornam a prisão preventiva a única medida capaz de garantir a ordem pública e impedir a reiteração criminosa.

O princípio da confiança no juiz de primeira instância é relevante, uma vez que ele detém um contato mais próximo com os fatos e as provas, estando em melhores condições de avaliar a necessidade da prisão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da impetração para
DENEG
AR

a ordem
de Habeas Corpus, por não vislumbrar qualquer ilegalidade ou constrangimento a ser sanado.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.